Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710954-62.2023.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA MARCAL DE LIMA ESPÓLIO DE: SINESIO PEREIRA FRANCO EMBARGADO: NOVO MUNDO DO AUTOMOVEL LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE SINESIO PEREIRA FRANCO contra o v. acórdão exarado sob o ID 76047381, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de aluguel ajuizada pelo recorrente. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76510421, o embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão ao desconsiderar documentos que demonstram a correspondência entre a fração ideal de titularidade do de cujus e o endereço do imóvel ocupado pela embargada. Assevera que a decisão foi omissa ao não reconhecer os efeitos jurídicos do arrolamento do bem nos autos de inventário. Aduz que o v. acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar a respeito da tese de desnecessidade de matrícula individualizada para o arbitramento de aluguéis, notadamente quando se trata de condomínio, limitando-se a reiterar que a matrícula não permite a identificação do imóvel. Delineia que há contradição quanto à afirmação de possível obtenção de proveito econômico indireto pelo embargante, na medida em que esse fato não afasta a conclusão de que o uso de bem pertencente ao espólio sem contraprestação pecuniária enseja o enriquecimento ilícito da embargada. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestionada a matéria debatida. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 12:39:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora